Tribunal: TJES
Processo: 0028274-10.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028274-10.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. PRISÃO.
ERRO JUDICIÁRIO.

ERRO DE IDENTIFICAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Conforme disposição constitucional

(A
rt. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa)
, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro. Nessa trilha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que,
salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico
(
ARE 939966 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016
).

2.
Neste contexto,
encontra-se indene de dúvidas o erro
judiciário
, uma vez
que o
autor
permaneceu preso
indevidamente por

1.
035
(
mil e trinta e cinco
) dias, entre o
s
dia
s

17
/0
9
/20
14

a
14
/0
7
/20
17 (fl. 65/66)
,
notadamente por falha na identificação do requerente, imputando-lhe fato criminoso que
sequer cometeu ou participou.

3.
É
inegável os efeitos nefastos
que se sucederam
na vida
pessoal
do requerente, sobretudo porque
teve interrompido contato com esposa e filho,
ficando recolhido em presídio
, por falha no momento da identificação do verdadeiro autor do crime -
seu ex-cunhado –
ao
se apresent
ar
como sendo a pessoa do requerente. Desta forma, não
entendo que tal fato não faz afastar o dever de indenizar do Estado porque não configurada
culpa de terceiro, pois
entendo ser
dever do Estado proceder a correta identificação do sujeito que praticou o ilícito penal.
4.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do próprio encarceramento indevido, que perdurou por quase
três
anos, situação que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

5.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve ser arbitrada em R$
8
0.000,00 (
oitenta
mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do Estado, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste e. TJES.
6
.
Recurso
s
conhecido
s
e
provido o recurso do autor e
parcialmente provido
o recurso do
Es
tado do Espírito S
a
nto
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, CONHECER dos recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028274-10.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: NAGILA ZARDINI SAMPAIO DE SOUZA - ES23522
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de apelações cíveis interposta contra da sentença proferida pelo MM. juízo de Direito da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou procedente pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo juros de mora desde do evento danoso pelo rendimento da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento.

Conforme disposição constitucional
1
, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro.

Nessa trilha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que,
salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.
2

Neste contexto, analisando os autos, encontra-se indene de dúvidas o erro judiciário, uma vez que o autor permaneceu preso indevidamente por 1.035 (mil e trinta e cinco) dias, entre os dias 17/09/2014 a 14/07/2017 (fl. 65/66), notadamente por falha na identificação do requerente, imputando-lhe fato criminoso que sequer cometeu ou participou.

É inegável os efeitos nefastos que se sucederam na vida pessoal do requerente, sobretudo porque teve interrompido contato com esposa e filho, ficando recolhido em presídio, por falha no momento da identificação do verdadeiro autor do crime -
seu ex-cunhado –
de nome Gilmar dos Santos Nascimento
se apresentou como sendo a pessoa do requerente. Desta forma, não entendo que tal fato não faz afastar o dever de indenizar do Estado porque não configurada culpa de terceiro, pois entendo ser dever do Estado proceder a correta identificação do sujeito que praticou o ilícito penal.

Não é demais salientar que o exame datiloscópico, classificado como uma constatação simples de autoria, poderia ter sido realizada oportunamente a fim de evitar o erro judiciário, mas que somente ocorreu em 13/07/2017, quase três anos depois.

Neste sentido, este colendo Tribunal de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual
“[...
]

Revela-se manifesto o erro empreendido pelos agentes do Estado, não pelo simples fato de darem cumprimento ao mandado prisional como afirma o Apelado, mas, também, e principalmente, por expedi-lo em desfavor de pessoa não apenas inocente, mas sem relação nenhuma com o processo criminal em curso, ou seja, é a ordem prisional manifestamente equivocada que impõe o cárcere a pessoa totalmente alheia à ação penal, que, uma vez cumprida e mantida por 07 meses, faz exsurgir a responsabilidade civil do Estado. II - A teor da Teoria do Risco Administrativo, restando incontroversa a ilegalidade da prisão imposta, assim como incontrovertido se revela o dano causado, mesmo porque evidente, a dúvida remanesce apenas quanto ao rompimento do liame causal, manifesto em fato de terceiro, o que, não encontra-se caracterizado diante da realidade concreta dos fatos. III -
Não pode o Estado eximir-se de sua responsabilidade sob o argumento de que recebeu documento falsificado, pois não realizou a devida identificação do acusado ao tempo do boletim de ocorrência que deu ensejo à ação penal, assim como não procedeu a devida identificação do Autor já no âmbito da ação penal, nem tampouco quando executado o mandado prisional e recolhida Parte à prisão, ou seja, desvela-se, aqui uma sucessão de erros que vulneram todo o sistema e segurança jurídica da atividade policial e judicial, não podendo o Estado eximir-se da indispensável precisão e segurança na identificação de todo e qualquer suspeito por prática delituosa, mormente quando haja dúvida fundada sobre sua identidade, como nos autos
. III - Diante da gravidade dos fatos, das circunstâncias que lhe deram ensejo, das consequências dele decorrentes, de sua evitabilidade e do prazo de 07 meses pelo qual perdurou a ilegalidade do cárcere, o montante indenizatório de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) revela-se satisfatório, razoável e proporcional, plenamente condizente com a realidade da conduta impingida.
3

Portanto,
q
uanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do próprio encarceramento indevido, que perdurou por quase
três
anos, situação que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve ser arbitrada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do Estado, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste e. TJES,
in verbis
:

Este eg. Tribunal, ao apreciar casos envolvendo erro judiciário, vem fixando indenizações que giram em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), contudo, tais indenizações foram fixadas nas hipóteses de erro judiciário que resultaram no encarceramento indevido da parte, o que justifica a fixação da indenização em tais montantes.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190017323, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Diante de tais razões,
CONHEÇO
dos recursos para
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso do autor, a fim
d
e reformar
a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 80.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente desde o evento danoso pelo INPC e exclusivamente pela taxa SELIC a partir da citação; e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recur
so do Estado do Espírito Santo
tão somente
em relação ao
s
consectário
s
lega
is
.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
(ARE 939966 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

3
Data: 29/Mar/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5007098-36.2022.8.08.0048. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente e e. Pares,

Conforme se verifica e aqui destaco que : "
Neste contexto, analisando os autos, encontra-se indene de dúvidas o erro judiciário, uma vez que o autor permaneceu preso indevidamente por 1.035 (mil e trinta e cinco) dias, entre os dias 17/09/2014 a 14/07/2017 (fl. 65/66), notadamente por falha na identificação do requerente, imputando-lhe fato criminoso que sequer cometeu ou participou."

Portanto, levando em consideração o que foi destacado, merece ser alterado o valor do dano moral.

Acompanho o r. voto, parabenizando o E. Relator pela sensibilidade do caso.

E o voto

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 24/06/2024 a 28/04/2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.